Tribunal: TJSP
Processo: 1500876-61.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por legítima defesa. Não acolhimento. Excludente de ilicitude não comprovada. Ônus da prova que incumbe à defesa. Inteligência do art. 156, do CPP. lesões suportadas pela vítima indicativas de contexto de violência que não se harmoniza com o mero quadro de reação defensiva. Pretendido reconhecimento da causa de

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por legítima defesa. Não acolhimento. Excludente de ilicitude não comprovada. Ônus da prova que incumbe à defesa. Inteligência do art. 156, do CPP. lesões suportadas pela vítima indicativas de contexto de violência que não se harmoniza com o mero quadro de reação defensiva. Pretendido reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 129, do CP. Impossibilidade. Inexistência de comprovação da alegada violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Basilar fixada no mínimo legal. Na segunda fase, pena agravada na fração de 1/6 pela reincidência. Regime semiaberto para início de cumprimento que se mostrou adequado diante da reincidência do apelante. Apelo improvido